Tribunal: STF
Processo: HC 182170
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Desaforamento. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 518.912, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 19.08.2016 – foi denunciado no Juízo da Vara Única da Comarca de Várzea Alegre/CE, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e III, e no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
    3. Na sequência, o Ministério Público ajuizou Incidente de Desaforamento no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O pedido foi julgado procedente, tendo a Corte estadual designado “a COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE para o julgamento do réu”.
    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 518.912, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o acórdão do TJ/CE não apontou fundamentos idôneos para determinar o desaforamento do julgamento do paciente, destacando que, ao contrário do que assentou o STJ, a análise da controvérsia dos autos não dependeria do revolvimento do conjunto fático-probatório.
    6. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para suspender o Júri Popular do paciente que está designado para a data de 12 de março de 2020, na comarca de Juazeiro do Norte – CE, até o julgamento do mérito do presente writ”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para anular o acordão que deferiu o desaforamento do júri”.
    Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando ‘o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado’ (art. 427, caput, do Código de Processo Penal), ou, ainda, ‘comprovado excesso de serviço’ impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal)” (RHC 119.647, Relª. Minª Rosa Weber).
    10. Na hipótese de que se trata, o Tribunal estadual assentou que "o arcabouço fático descortinado nos presentes autos demonstra, estreme de dúvidas, que vários cidadãos cujos nomes constavam da lista de sorteio do Conselho de Sentença vinham sendo abordados e até mesmo intimidados, com o objetivo de exararem veredito favorável ao acusado, fato este diretamente noticiado ao Ministério Público, bem como ao Magistrado primevo, o que impediu, inclusive, a designação de data anterior para a sessão de julgamento”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/CE:
    “(...)
    Deveras, o arcabouço fático descortinado nos presentes autos demonstra, estreme de dúvidas, que vários cidadãos cujos nomes constavam da lista de sorteio do Conselho de Sentença vinham sendo abordados e até mesmo intimidados, com o objetivo de exararem veredito favorável ao acusado, fato este diretamente noticiado ao Ministério Público, bem como ao Magistrado primevo, o que impediu, inclusive, a designação de data anterior para a sessão de julgamento. 
          (...) 
          Registre-se que as alegações defensivas de fls. 358/367 não se revelam capazes de lançar dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados pelo Órgão Judicial ou pelo Representante Ministerial de primeiro grau, ambos detentores de fé pública, este último, ainda, atuante nos autos não só na qualidade de parte, mas também de fiscal da Lei, motivo por que fora procurado pelos possíveis jurados quando se viram em situação idônea a comprometer-lhes a parcialidade, inexistindo, nisso, qualquer pecha de ilegalidade. 
          Outrossim, cumpre destacar que, em nenhum momento, o Magistrado primevo afirmou haver sessão de julgamento designada para dezembro/2017, mas apenas afirmou estar o feito ‘programado’ para ir a julgamento no referido período, o que – segundo a própria autoridade em referência – não ocorreu, em função exatamente dos relatos que apontavam para intimidações e ameaças dos prováveis componentes do Júri. 
    Na mesma senda, ainda que um dos jurados convocados, no caso Carlos André Bezerra Marques, fosse cunhado do assistente de acusação (fls. 372/373), enquanto outra - no caso, Renata Siebra Bitu Sátiro - tivesse um dos sobrenomes do outro assistente (João da Costa Siebra), ambos advogados, tal fato por si só, não teria o condão de infirmar o teor das declarações dos outros 07 (sete) potenciais julgadores. 
    Ademais, a afirmação de que teriam sido procurados por familiares do réu não geraria, nos casos específicos desses dois jurados, quaisquer efeitos, posto que, comprovado o parentesco, ambos estariam impedidos de integrar o Conselho de Sentença, sendo considerados apenas para fins de quorum de instalação da sessão, conforme se infere do art. 448, § 2º c/c o art. 255 e 451, do Código de Processo Penal. 
          Portanto, emergindo da conjuntura fática, fundada dúvida acerca da parcialidade do Tribunal do Júri deve ser realizado o desaforamento, não sendo necessário, para tanto, juízo de certeza, consoante reiterados julgados de nossas Cortes Superiores: […].”
    11. Nessas condições, tal como assentou o STJ, o TJ/CE justificou a necessidade do “desaforamento do julgamento, em razão da presença de fatos concretos a demonstrar dúvidas sobre a imparcialidade do Júri”. Sendo assim, para dissentir-se do entendimento do Tribunal estadual seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 06 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator